Tribunal: TJES
Processo: 5000466-57.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000466-57.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZINEIA CAROLINO FLORENCIO TOLENTINO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de declaratória de Regina Maria Ferreira Banhos em face do Estado do Espirito Santo.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, e via de consequência DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2363326) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora fora contratado nos anos de 09/07/2012 a 31/12/2012; 07/01/2013 a 01/07/2016; 16/01/2017 a 12/08/2019 e 13/08/2019 a 12/05/2020 na modalidade de Contrato Temporário de Trabalho.

Inicialmente, importante destacar que a causa de pedir do recurso consiste apenas na forma de pagamento do FGTS, pois a sentença teria determinado que o pagamento fosse realizado com base na remuneração mensal do recorrente, por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador e, nos termos do recurso, o pagamento deveria ser realizado diretamente ao recorrente, ante a nulidade dos contratos e extinção do vínculo de trabalho.

Nesse diapasão, quanto a base de cálculo do FGTS a ser pago ao recorrente, comunga-se com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que a base de cálculo do FGTS incidirá sobre as mesmas verbas que as contribuições previdenciárias, pouco importando a natureza da verba trabalhista, pelo que se vota pela manutenção da sentença que determinou a incidência sobre a remuneração da recorrida.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FGTS. BASE DE CÁLCULO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. O FGTS é um direito autônomo dos trabalhadores urbanos e rurais de índole social e trabalhista, não possuindo caráter de imposto e nem de contribuição previdenciária. Realizando uma interpretação sistemática da norma de regência, verifica-se que somente em relação às verbas expressamente excluídas pela lei é que não haverá a incidência do FGTS. 3. O FGTS incide sobre: importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença; terço constitucional de férias; aviso prévio indenizado; férias gozadas; salário maternidade; salário paternidade; horas extras; adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno; auxílio quebra de caixa; valores pagos por trabalho prestado aos domingos e feriados e em decorrência de banco de horas extras; adicional por tempo de serviço. 4. Ressalte-se que, conforme orientação desta Corte, "é irrelevante a natureza da verba trabalhista (remuneratória ou indenizatória/compensatória) para fins de incidência do FGTS" (REsp 1.448.294/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014). Não obstante, a parcela de natureza remuneratória inclui-se, logicamente, no conceito de remuneração para fins de incidência do FGTS. Assim, o entendimento desta Corte no sentido de que a contribuição previdenciária incide sobre as verbas de natureza remuneratória (como auxílio quebra de caixa; valores pagos por trabalho prestado aos domingos e feriados e em decorrência de banco de horas extras; adicional por tempo de serviço) justifica a incidência, mutatis mutandis, do FGTS em relação a tais parcelas. 5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Recurso especial de NOVASOC COMERCIAL LTDA e outros não provido. (REsp 1718101 / SP RECURSO ESPECIAL 2018/0004476-3, T2 – SEGUNDA TURMA, DJe 02/03/2018, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES)

Quanto à forma de pagamento, pois pela leitura do artigo 20, I-A da Lei 13.467/2017 (nova CLT), nota-se que o trabalhador poderá movimentar a conta vinculada ao FGTS, ou seja, sacar o respectivo valor, quando houver a extinção do contrato de trabalho.

Dessa forma, considerando a declaração de nulidade dos contratos temporários após a vigência da Reforma Trabalhista – ainda que pela via judicial –, nasce para o recorrente, o direito ao saque do montante devido, consoante disposto no artigo 20, I-A da Nova CLT, de modo que se vota pela reforma da sentença, para o fim de condenar o recorrido a pagar diretamente ao recorrente, a quantia referente ao FGTS.

O recurso não merece prosperar. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte que, em acórdão lavrado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil (REsp 1.110848/RN), pacificou o entendimento segundo o qual, a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. Corroborando com este entendimento, os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em caso de exoneração de servidor contratado temporariamente sem concurso público. 2. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). (...) SÚMULA 466/STJ. 1. "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público" (Súmula 466/STJ) (...) Assim, uma vez declarados nulos os contratos administrativos temporários realizados entre as partes, submetidos a regime jurídico próprio, tem direito o servidor à percepção do FGTS, o que se configurou na hipótese dos autos, já que houve renovação por mais de uma vez do contrato temporário realizado entre o recorrente e o recorrido, contrariando o princípio do concurso público elencado no art. 37, II, da CF/1988, conforme entendimento do STF, se estendendo os direitos sociais previstos no art. 7º da norma constitucional (...) No que tange à pretensão recursal de que os valores devidos a tal título deverão ser depositados em conta vinculada e não pagos ao autor/recorrido diretamente, entendo que não merece prosperar, pois de acordo com o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 e com os entendimentos colacionados acima, em caso de nulidade da contratação, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, portanto, o pagamento deverá ser feito mediante o depósito judicial pelo recorrente/ recorrido em favor da autora ROSIMEIRE DE JESUS SOUZA. Portanto, as pretensões do recorrente ente estatal não merecem prosperar, uma vez que os contratos temporários ora realizados entre as partes da lide se mostraram inválidos, já que com sua prorrogação descaracterizou a temporariedade da contratação temporária do agente público em questão, infringindo a regra da obrigatoriedade dos concursos públicos, de modo que eles são nulos de pleno direito, sendo preenchida a condição sine qua non para o pagamento do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, de acordo com o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, acima mencionados. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso inominado apresentado pelo Município de Cariacica. Custas e honorários que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto ao recurso inominado apresentado pela autora DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença vergastada para constar que o pagamento dos valores devidos, a título de FGTS, deverão ser depositados em uma conta judicial em favor da autora ROSIMEIRE DE JESUS SOUZA. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso. (PROCESSO Nº 0014031-97.2017.8.08.0012 - Recurso Inominado, COLEGIADO RECURSAL – 2ª TURMA, julgado em 28 de fevereiro de 2019, Relatoria Dra. Talmelita Guimarães Alves)

Dessa forma, conheço a prescrição quinquenal dos contratos anteriores a 23/02/2016. Condenando o Município de Aracruz ao pagamento do FGTS do período trabalhado posterior à prescrição quinquenal.

Ante o exposto, conhecer do Recurso Inominado, dando-lhe provimento, reformando a sentença, para o fim de determinar que o recorrido proceda o pagamento da quantia referente ao FGTS por meio de depósito em conta judicial em favor do autor PAULO ROGÉRIO ROQUE PIRES.

Sem custas e honorários de advogado, ante o provimento recursal.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.